Tribunal: STF
Processo: ARE 1325940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA e por DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRO/RJ contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
    O apelo extremo de VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA”.
    Opostos os embargos de declaração por VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, caput, e inciso XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRO/RJ, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.
    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).
     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).
    Já quanto à insurgência de VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Primeiramente, cabe o exame das preliminares suscitadas pelo primeiro recorrente.
    Quanto às alegações referentes a cerceamento de defesa e nulidade da sentença, por violação ao disposto no art. 458, I, CPC, estas não merecem prosperar. Como é cediço, o julgamento antecipado da lide é autorizado quando se tratar de matéria meramente de direito ou, sendo de direito e de fato, quando não houver necessidade de produção de provas. Desta feita, não se vislumbra a nulidade apontada, observado o inserto nos art. 130 e 131 do CPC, pois desinfluente, no caso concreto, o exame dos processos administrativos relativos às delegações e, ainda, levandose em conta que a sentença enfrentou todas as questões jurídicas e processuais relevantes para o deslinde da controvérsia. Ademais, não pode a prestação jurisdicional restar paralisada, em razão de alegado extravio de provas comum às partes.
    Relativamente ao aduzido pelo primeiro apelante, no sentido de que não foi considerado fato superveniente, tal arguição será examinada ao final, porquanto consiste em alteração substancial introduzida pela Lei n° 11.445/2007 na Lei n° 8.987/95, no que toca à possível indenização pelos investimentos realizados e não amortizados na execução do contrato firmado entre as partes da presente demanda.
    A alegada generalidade da petição inicial não tem qualquer fundamento e foi muito bem afastada pela magistrada singular, como se extrai do teor da sentença recorrida, não merecendo, portanto, maiores digressões jurídicas nesta instância recursal.
    Quanto às preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse de agir, são estas, da mesma forma, inconsistentes, vez que o controle concentrado do ato normativo não exclui a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública, com fundamento na Carta Magna, que confere ao Ministério Público o dever de zelar pelos serviços de relevância pública e promover as medidas necessárias para proteção do patrimônio público e social. Para além disso, a Representação de Inconstitucionalidade n° 137/2002, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao dispositivo que permitiu as prorrogações aqui examinadas
    Assim, rejeitadas as preliminares suscitadas, passa-se, então, ao exame do mérito.
    Descabida a alegação de prescrição, na esteira do entendimento do STJ, pois esta é hipótese de vício insanável, que se perpetra no tempo e perdura enquanto o serviço público estiver sendo prestado com base naqueles contratos (REsp 1.095.323 -RS, Rel. Min. Francisco Falcão).
    Com o Texto Magno de 1988, a licitação se converteu em procedimento indispensável para a concessão ou permissão de serviço público, em decorrência do que determinam expressamente os arts. 37, XXI, e 175 do mesmo diploma legal. Uma vez que a Administração optou por renovar o contrato de concessão de serviço público em questão com base em dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição Federal, incorreu em prática de ato administrativo eivado de vício e manifestamente inconstitucional, o que impõe seja declarado nulo o ato de prorrogação do contrato de concessão.
    Na espécie, a nulidade do ato em questão é flagrante, haja vista que viola regra fundamental atinente à manifestação da vontade, o motivo, à finalidade e à forma, havidas como de obediência indispensável pela sua natureza, pelo interesse público que as inspira ou por menção expressa da lei (Seabra Fagundes, in Maria Sylvia Z. Di Pietro, Direito Administrativo, 14a ed. Atlas, São Paulo, 2002, p. 232).
    Com efeito, não podem ser desprezadas as regras impositivas de licitação, tampouco se permitir a utilização de mecanismos que façam que as permissões outorgadas sem licitação vigorem ad aeternum, o que importa em evidente afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade, diretamente correlacionados ao princípio da supremacia do interesse público.
    (...)
    A despeito disso, alega a primeira apelante "ausência de amparo jurídico para declaração de ilegalidade dos contratos de adesão para prorrogação das permissões". O amparo jurídico para tanto se encontra no texto constitucional (art. 37, XXI, e art. 175, e na Lei n° 8.987/1995, esta, notadamente diante das modificações trazidas pela Lei n° 11.445/2007). E nem se diga, como quer a apelante, que a referida Lei não tem aplicabilidade no âmbito estadual e/ou municipal, porquanto tal previsão está expressa no parágrafo único, do art. 1°.
    (...)”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por VIACAO AGULHAS NEGRAS LTDA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRO/RJ (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente